Tribunal: TJMT
Processo: 1048423-20.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048423-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Liberdade Provisória, Homicídio]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.968.191-80 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA RIBEIRO FEREIRA LEITE - CPF: 062.084.898-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERREIRA NETO - CPF: 371.031.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUGA PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CITAÇÃO POR EDITAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente que responde a ação penal por lesão corporal e homicídio qualificado tentado, cujos fatos ocorreram em 2004. A prisão preventiva foi decretada em 2007, após citação por edital e não comparecimento do réu, sendo o mandado cumprido somente em 2025. O pedido principal é a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva, decretada em 2007 e cumprida em 2025, padece de ilegalidade por suposta ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, especialmente por se basear na citação por edital e na fuga prolongada do paciente, ou se os elementos dos autos justificam a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, e não se limita à data da prática do crime.

4. A fuga prolongada do paciente por mais de duas décadas, após ter sido cientificado da acusação e confessado os crimes na fase policial, demonstra o intento de se furtar à aplicação da lei penal, protraindo a contemporaneidade dos motivos e justificando a prisão.

5. A citação por edital foi precedida de diligências concretas para a localização do paciente, que se mudou sem informar novo endereço, não havendo teratologia aparente na determinação da citação fictícia.

6. A gravidade concreta do delito, perpetrado no interior de um templo religioso, com emprego de instrumentos cruéis e por motivo fútil, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para os fins do processo, diante do histórico de evasão e da gravidade dos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento: "A fuga prolongada do distrito da culpa por mais de duas décadas, aliada à gravidade concreta do delito, configura fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, renovando a contemporaneidade da medida e afastando a alegação de ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 366.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC: 857448/RJ, relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 736301/GO, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/5/2022; TJMT, HC 1048460-47.2025.8.11.0000, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUIZ PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva supostamente desprovida de fundamentação idônea e de contemporaneidade.

Consta da inicial (ID 339478861) que o paciente responde à ação penal n. 0000024-59.2006.8.11.0091 pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, caput (lesão corporal), e 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (homicídio qualificado tentado por motivo fútil), ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 28 de março de 2004.

Narra a impetrante que, após frustradas tentativas de citação pessoal, o paciente foi citado por edital e, diante do não comparecimento, teve sua prisão preventiva decretada em 12 de julho de 2007, com fundamento na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido somente em 19 de dezembro de 2025, ou seja, aproximadamente 18 anos após o decreto prisional e mais de 20 anos após os fatos.

Nesse contexto, a defesa técnica alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, que teria sido decretada exclusivamente com base na citação por edital e no não comparecimento do acusado, sem demonstração de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar.

Argumenta que a simples não localização do réu para citação pessoal não autoriza a presunção automática de fuga, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os conceitos de "evasão" e "não localização" são distintos, sendo temerário presumir a fuga quando o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual.

Aduz, ainda, que desde os fatos não há notícia de reiteração criminosa, ameaça às vítimas ou perturbação social recente, circunstâncias que afastariam qualquer fundamento atual para a manutenção da custódia. Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam suficientes para garantir os fins cautelares do processo.

Com suporte nessas razões, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva.

A medida liminar foi apreciada e indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, conforme decisão de ID 339494376.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID 340997360 e 340997359.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, no parecer de ID 341199390, ao fundamento de que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da condição de foragido por mais de 18 anos, da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de assegurar a instrução criminal, não se vislumbrando ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

É o relatório. Peço inclusão do feito em mesa para julgamento, independentemente de publicação em pauta (art. 106 do RITJMT).

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

O cerne da pretensão exposta no presente
habeas corpus
é a revogação da prisão preventiva decretada em 2007 e cumprida em 2025, ao argumento de que careceria de contemporaneidade e de fundamentação idônea, por se basear exclusivamente na citação por edital e no não comparecimento do réu, sem a demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, o paciente responde à ação penal n. 0000024-59.2006.8.11.0091, do Juízo da Comarca de Nova Monte Verde/MT, sob acusação de ter praticado crimes de lesão corporal e homicídio qualificado pelo motivo fútil ocorridos em 28/3/2004 (art. 129,
caput
, do CP, vítima Pedro Ferreira Neto, e art. 121, § 2º, inciso II, do CP, vítima Maria de Fátima Leite).

Recebida a denúncia em 01 de fevereiro de 2006 (ID 339478862, Págs. 138/139), e após infrutíferas tentativas de citação pessoal, o paciente foi citado por edital.

Diante de seu não comparecimento, o processo e o prazo prescricional foram suspensos na forma do art. 366 do CPP, bem como, na mesma decisão, proferida em 12 de julho de 2007 (ID 339478862, Págs. 228/230), foi decretada sua prisão preventiva, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa. O mandado de prisão preventiva n. 06/2008 foi expedido em 27/3/2008 (Pág. 238).

A certidão constante do ID 339478862, Pág. 258, e o termo de audiência de custódia constante da Pág. 258, esclarece que a prisão cautelar foi cumprida em 10/12/2025 na cidade de Sinop/MT.

Formulado pedido de revogação da prisão preventiva, foi negado pela necessidade de
resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta dos fatos, perpetrados no interior de templo religioso, durante a celebração de um culto, com chicote e faca, contra líderes espirituais da comunidade, por motivo manifestamente fútil, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o peticionante permaneceu foragido por mais de 21 anos, demonstrando total desinteresse em se submeter à jurisdição penal.

A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige a demonstração de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, este último consubstanciado na garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva, ao contrário do que alega a impetrante, refere-se à necessidade de que
os fatos justificadores da prisão sejam atuais
, ou que
o risco que a liberdade do agente representa persista no tempo
, não se medindo necessariamente a partir da data dos fatos criminosos. Vide, a respeito:

“
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, pois além de terem sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da contumácia delitiva, a apreciação da contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (AgRg no RHC 208 .129/SP, relator Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2022)
” (STJ, AgRg no HC: 857448/RJ, relator Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16/10/2024, 5ª Turma, DJe 22/10/2024).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a condição de foragido por longo período configura fundamento legítimo para a prisão preventiva, pois demonstra a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, renovando a contemporaneidade da medida.

Nesse sentido:

“(...)
2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art . 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Note-se que a custódia imposta ao agravante está devidamente justificada, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, a revelar a periculosidade social do réu, pois foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, consistente no fato da vítima não ter lhe pago um aparelho de som comprado anteriormente, motivação considerada idônea para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal . Precedente.

4. Esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”. ( RHC n . 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5 . Ademais, o agravante teria permanecido foragido da justiça por mais de vinte anos, sendo que a prisão preventiva decretada em 5/8/1997, só veio a ser cumprido em 13/11/2021. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.

6 . A permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema.
(...)” (STJ, AgRg no HC 736301/GO, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/5/2022, DJe 13/5/2022).

Insta analisar, a pedido da impetrante, se a citação por edital foi corretamente aplicada.

A denúncia afirma, com base no acervo inquisitorial que lhe deu suporte, que o paciente seria pedreiro autônomo e residiria às margens da rodovia MT 208, na localidade denominada “
Distrito de Japuranã
”, em Nova Bandeirantes/MT (ID 339478862, Pág. 7), havendo notícia da localização inicial, bem como a respectiva submissão a qualificação e interrogatório perante a autoridade policial, mesma oportunidade em que ele foi cientificado da acusação, ocasião em que confessou ser o autor dos crimes (ID 339478862, Págs. 20/26).

Logo, inviável reconhecer desde logo a premissa fática levantada na impetração, de que o paciente não fugiu e não sabia da ação penal, pois confessou em sede inquisitorial ter sido o autor.

Ato seguinte, tem-se das informações arrecadadas a partir de diligências feitas por Oficial de Justiça que o paciente se mudou da localidade onde morava para a cidade de Sinop/MT, sem precisar o endereço (ID 339478862, Pág. 166).

Considerando a mudança de endereço, o Ministério Público requereu a obtenção de informações de possíveis cadastros do paciente perante o Tribunal Regional Eleitoral e empresa de energia elétrica, com vistas a obtenção o endereço atualizado (ID 339478862, Pág. 183), obtendo, entretanto, somente as mesmas informações antigas sobre o paradeiro do paciente (Págs. 192, 199 e 201), razão pela qual foi realizada a citação por edital, que também quedou inexitosa.

Logo, ao que se apresenta neste precário âmbito de cognição superficial do
habeas corpus
, nenhum ato de teratologia aparente se evidencia pela determinação de citação fictícia do paciente, que autorize a concessão da ordem mandamental.

Esta Corte de Justiça tem firme entendimento de que a “
citação por edital é válida quando precedida de diligências concretas, reiteradas e certificadas, demonstrando a impossibilidade de localização pessoal do réu
” (TJMT, HC 1048460-47.2025.8.11.0000, relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 27/01/2026, DJE 29/01/2026).

Ademais, a gravidade concreta do delito, perpetrado no interior de um templo religioso, durante a celebração de um culto, com emprego de instrumentos cruéis (chicote e faca) contra líderes espirituais da comunidade e por motivo fútil, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem (ID 218986614).

Nesse contexto, os fundamentos que lastreiam a custódia cautelar são concretos e individualizados, revelando a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

A alegação de que a prisão se baseou exclusivamente na citação por edital é refutada pela análise do histórico processual e pela conduta do paciente de se manter foragido por mais de duas décadas.

Diante do exposto, não se verifica a alegada ausência de contemporaneidade ou ilegalidade na prisão preventiva do paciente.

A condição de foragido por um período tão extenso, aliada à gravidade concreta dos crimes imputados, justifica a manutenção da custódia cautelar, tornando as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para os fins do processo.

Ante o exposto,
DENEGO

a ordem de
Habeas Corpus
aviada em prol de
LUIZ PEREIRA DA SILVA
, mantendo incólume a r. decisão invectivada
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026